Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÕES INICIADAS COM A APREENSÃO DE UMA GRANDE PORÇÃO DE CRACK. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOS DE MACONHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

2. Os elementos informativos demonstram que as investigações policiais se iniciaram com a apreensão de uma pedra grande de crack com dois indivíduos, sendo que, após a quebra de sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos, constatou-se a existência de uma associação criminosa armada, com alto poder econômico e bélico, voltada à difusão ilícita de vários tipos de drogas. Em relação ao paciente, consta dos autos que os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em sua residência, logrando apreender diversos instrumentos destinados ao tráfico, inclusive três balanças de precisão, além de elevada quantidade de droga acondicionada em forma de tijolos (mais de 10 quilos de maconha).

3. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo suposto envolvimento do paciente com o tráfico de diversos tipos de droga, com a participação de inúmeras pessoas, distribuição bem definida de tarefas e uso de grande aporte de armas de fogo, havendo notícias, ainda, de que o grupo movimentava elevada quantidade de dinheiro e abastecia diversos traficantes.

4. O modus operandi da associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas demonstra que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos coinvestigados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Ademais, o paciente ostenta seis condenações transitadas em julgado por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo, o que indica que o fato ora em apreço não é isolado em sua vida, pois reitera na prática de crimes graves.

5. Não se admite a impetração quanto ao pedido de prisão domiciliar em favor do paciente se a questão não foi apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.